Tribunal: TJDFT
Processo: 0003418-23.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003418-23.2018.8.07.0008 RECORRENTE: MATEUS SOUZA DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o apelo foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO APÓS O LAPSO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 220 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DE UNIVERSIDADE PARTICULAR. CONTAGEM DE PRAZO EM DOBRO. NÃO CABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, inciso VIII, c.c. o art. 1.003, § 5.o, todos do Código de Processo Civil, bem como o art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "[...] em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal" (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017). 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está fixado no sentido de que "a suspensão do curso dos prazos processuais prevista no art. 220 do NCPC, regulamentada pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, não incide sobre os processos de competência da Justiça Criminal, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade" (AgRg no AREsp 1.070.415/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe de 22/05/2017.). 4. No caso, houve intimação quanto à decisão que não admitiu o recurso especial em 17/08/2020, e o agravo em recurso especial foi interposto em 02/09/2020, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a prerrogativa de contagem de prazos em dobro não se estende a advogados que integram núcleo de prática jurídica mantido por universidade particular. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1793754/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 11/3/2021). Registre, porquanto pertinente, que os embargos de declaração opostos pelo recorrente (ID 23976534), em 11/3/2021, não tem o condão de suspender o prazo recursal, porquanto manifestamente inadmissível. Ressalte-se, inclusive, o entendimento do STJ de que “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a oposição de embargos de declaração intempestivos não interrompe o prazo para interposição de outros recursos.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1442144/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/5/2020). Na hipótese, o acórdão recorrido foi publicado no dia 23/2/2021 (ID 23506578). A consulta eletrônica e, portanto, a intimação pessoal do acórdão ocorreu em 5/3/21 (consulta ao expediente). Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 6/3/2021 e terminou no dia 20/3/2021. Contudo, o apelo somente foi interposto no dia 13/4/2021 (ID 24815892), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria subir, pois para analisar a apontada divergência jurisprudencial no sentido de reclassificar o crime de roubo simples para o de furto, em virtude da ausência do emprego de violência ou grave ameaça, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030